Tribunal: TJDFT
Processo: 0714862-48.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0714862-48.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VINICIUS DA COSTA MACIEL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerada informação sobre a interposição de agravo regimental no HC 0727123-86.2025.8.07.0000, aguarde-se em Secretaria o julgamento final deste. Brasília/DF, 16 de julho de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora